Tribunal: TJDFT
Processo: 0731526-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731526-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN LUCAS MOTA GOMES AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LUAN LUCAS MOTA GOMES, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, em que o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. Alega o agravante, em síntese, que adquiriu perante a ré pacote de viagem (passagem aérea e hospedagem) para Porto Seguro, com data flexível, válido de 1o de março de 2023 a 30 de novembro de 2023, tendo indicado as datas de 1o/9/2023, 15/9/2023 e 22/9/2023 como possíveis para a realização da viagem, sendo que a data limite para emissão das passagens aéreas e voucher do hotel era 18/7/2023. Assevera que em referida data a requerida informou que “a viagem havia sido adiada indefinidamente por indisponibilidade de tarifa promocional” (ID 49611906 – p. 5) e que, após reclamação aberta no sítio eletrônico “consumidor.gov.br”, a empresa solicitou que o consumidor informasse novas datas para realizar a viagem em 2024. Pontua que, “além de postergação ad eternum, visto não haver data definida e certa desse adiamento, o regulamento do referido pacote mencionava que o pacote era válido de 01 de março de 2023 a 30 de novembro de 2023, exceto para a alta temporada: em semanas com feriados ou eventos festivos nas cidades de origem e destino e nos meses de janeiro, fevereiro, julho e dezembro e a data limite para emissão dos voos e marcação do hotel era 18/07/2023” (ID 49611906 – p. 6). Requer, assim, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, a fim de determinar à agravada a confirmação dos voos e da hospedagem dentro das datas indicadas pelo consumidor, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Sopesando os elementos que instruem os autos, a despeito de vislumbrar a presença da probabilidade do direito, não verifico a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de justificar o provimento antecipado do pleito recursal almejado. No caso, conforme relatado, trata-se de pacote de viagem de lazer adquirida pelo autor, sem que fosse previamente escolhida a data da viagem e uma hospedagem específica. Ademais, não há indicação de que o autor teria agendado afastamento por férias perante o seu eventual empregador, abrangendo o período das datas por ele assinaladas no formulário fornecido pela ré. Outrossim, conquanto o prazo para emissão das passagens e voucher tenha sido indicado pela empresa como o dia 18/7/2023, verifica-se que referido marco apresenta natureza administrativa, não havendo qualquer vedação temporal para que haja a emissão de passagens aéreas e voucher do hotel posteriormente, especialmente considerando que o modelo de pacote contratado não permite a escolha prévia de uma hospedagem específica, mas tão somente a categoria desta. Logo, tratando-se de viagem recreativa, não vinculada a qualquer evento relacionado a alguma data em especial, não se vislumbram motivos que impeçam o aguardo do resultado final da demanda, ou mesmo da efetivação da triangularização processual, com o exercício da ampla defesa e do contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 346 do CPC, para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, II, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator